Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708574-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRO DE MORAES CABRAL DECISÃO 1. Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão de id. 149399839, autos originários, que apenas recebeu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, relativamente à obrigação de fazer, ajuizado por LEANDRO DE MORAES CABRAL contra BANCO DO BRASIL S/A. Retifique-se a autuação. Intime-se o devedor, pessoalmente, para satisfazer a obrigação de fazer determinada em sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no art. 537, § 1o, do CPC.” 2. O agravante-devedor alega, em síntese, que a r. sentença foi proferida por Juízo materialmente incompetente, e que apresenta nulidade ex tunc. 3. Ao final de seu recurso, o agravante-executado pleiteia, in verbis: “[...] VI. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer o seguinte: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: a) A reforma da decisão agravada para que o Agravado não seja compelido a admissão do agravado. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.; [...]” 4. O agravante-executado foi intimado a se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista a necessidade de observância dos princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade (id. 44589560), e deixou o prazo transcorrer “in albis”, conforme certidão de id. 45411332. 5. É o relatório. Decido. 6. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. decisão impugnada, art. 1.016, incs. II e III, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 7. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 8. Na demanda a r. decisão agravada limitou-se a determinar a retificação do procedimento para cumprimento de sentença, e a intimação do agravante-devedor para cumprir a sentença. 9. O agravante-devedor, em seu agravo de instrumento, apresenta alegações relacionadas a existência de nulidade da sentença por incompetência material, questões que não foram apreciadas na r. decisão agravada. 10. Constata-se, assim, que os fundamentos do agravo de instrumento não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. decisão, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 11. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora